Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Processo: 1001551-49.2022.8.11.0000
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
Agravante: Município de Cuiabá - MT
Agravada: Maria de Lourdes Waltman Rocha
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória prolatada na Reclamação no 1002669-57.2022.8.11.0001, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que deferiu o pedido de antecitação de tutela, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFERE-SE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar aos requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CUIABÁ que, providenciem, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, nos termos da determinação médica contida na regulação PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DAS EXTREMIDADES (SEM STENT) para a parte autora MARIA DE LOURDES WALTMAN ROCHA, sob pena de fixação de multa diária”.
O presente Agravo de Instrumento foi distribuído, em 04/02/2022, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, porém, o relator convocado, em decisão prolatada em 22/02/2022, reconheceu a incompetência daquela Corte e determinou a redistribuição para a Turma Recursal, sendo distribuído para a minha relatoria.
Alega o Município Agravante que o referida tratamento não se inclui na atenção básica, sendo de alta complexidade e de alto custo, por isso não pode ser responsabilizado devendo a responsabilidade recair somente sobre o Estado de Mato Grosso.
Aduz também que não deve ser, eventualmente, aplicada multa cominatória diária em caso de não cumprimento da decisão, uma vez que há medidas mais eficazes e menos danosas ao erário.
Ao final requer que os efeitos da liminar sejam suspensos em face ao Município de Cuiaba e pugna pelo não arbitramento de astreintes.
É o breve relato.
Quanto à necessidade de realização do procedimento cirúrgico com urgência, o NAT proferiu parecer que: “A doença isquêmica dos membros inferiores é muito sintomática e causa sofrimento significativo ao paciente. A demora pode também resulta em complicações infecciosas graves e amputação (lesão definitiva e irreparável). Nesta requerente e em especiai ainda há o agravante da fratura do fêmuro o que aumenta suas chances de complicações”.
Diante desse quadro, entendo que não deve ser revogada a liminar deferida no tocante a obrigação de providenciar o tratamento, pois a obrigação é solidária.
No entanto, entendo que deve ser concedida liminar tão somente para suspender a incidência de multa cominatória em caso de descumprimento da determinação judicial, isso porque, poderá haver com facilidade bloqueio judicial de valores dos entes públicos. Inclusive para tanto há uma conta bancária específica do Estado de Mato Grosso para realizar eventual bloqueio de valores.
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo, tão somente para afastar a incidência de eventual multa cominatória, pois em caso de eventual descumprimento da ordem judicial poderá haver bloqueio de valores.
Intime-se a Agravada, para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestarem-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação da Agravada, ou transcorrido o referido prazo, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 13 de abril de 2022.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator